Tribunal: TJES
Processo: 5000739-06.2022.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000739-06.2022.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: WERIQUE CRUZ DE ALMEIDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE IMEI. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5000739-06.2022.8.08.0037

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO
: WERIQUE CRUZ DE ALMEIDA

JUÍZO SENTENCIANTE
: VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE/ES

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE IMEI. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

I. CASO EM EXAME

1.
Werique Cruz de Almeida ajuizou Ação Cominatória de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais contra Telefônica Brasil S.A. e Apple Computer Brasil Ltda.

2.
O autor pleiteou o desbloqueio de seu aparelho celular, que estava bloqueado desde novembro/2021 via IMEI (nº 35.267276.418678.9), e a condenação das demandadas a desbloquear permanentemente o aparelho, bem como ao pagamento de danos morais (R$ 25.000,00) e danos materiais (R$ 5.000,00).

3.
A sentença de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Apple Computer Brasil Ltda., julgando extinto o feito sem resolução do mérito quanto a ela.

4.
Em relação à Telefônica Brasil S.A., a sentença julgou procedente o pedido de desbloqueio do IMEI e parcialmente procedente para condenar a ré a pagar R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, julgando improcedente o pedido de danos materiais.

5.
A Telefônica Brasil S.A. interpôs Recurso Inominado, alegando ausência de falha na prestação de serviços. Posteriormente, informou nos autos ter cumprido a obrigação de desbloqueio.

6.
O autor apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços por parte da Telefônica Brasil S.A. em relação ao bloqueio do IMEI do
smartphone
do autor, e, em caso positivo, se tal conduta enseja a indenização por danos morais, e se o
quantum
arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, o que implica a aplicação do sistema de proteção e defesa do consumidor, bem como a responsabilidade objetiva da fornecedora (art. 14 do CDC).

9.
Restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pela recorrente. O próprio cumprimento da obrigação de fazer, ou seja, o desbloqueio do IMEI do
smartphone
do autor, noticiado nos autos (ID 10570413), implica o reconhecimento da procedência do pedido (art. 487, III, 'a', do CPC).

10.
O bloqueio indevido do aparelho celular impediu o autor de utilizá-lo para suas finalidades essenciais, incluindo a realização e recebimento de chamadas, além de compeli-lo a efetuar pagamento de cobrança extrajudicial. Tal situação causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento e caracterizam o dano moral, conforme comprovado pelo autor (art. 373, I, do CPC).

11.
O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional ao dano sofrido, atendendo à dupla função de compensar a vítima e punir o ofensor, sem configurar enriquecimento sem causa. Ademais, o montante não se revela exorbitante ou irrisório, em conformidade com o Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença por seus próprios termos.

13.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE),
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC.

Tese de julgamento:

"A operadora de telefonia responde objetivamente pela falha na prestação de serviços que resulte no bloqueio indevido de IMEI de aparelho celular, configurando dano moral indenizável a privação do uso do aparelho e os transtornos daí decorrentes."

"O cumprimento da obrigação de fazer pela parte ré, durante o curso do processo, pode configurar reconhecimento da procedência do pedido, conforme art. 487, III, 'a', do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 43, 55; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 7º, parágrafo único, 14; CC, arts. 186, 927; CPC, arts. 373, I, 485, VI, 487, I, 487, III, 'a', 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11; TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 32.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)